Tribunal: TJES
Processo: 0000020-92.2006.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000020-92.2006.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000020-92.2006.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADEMAR VICENTE FERREIRA JUNIOR - MG167065

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADES AFASTADAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. PERSONALIDADE AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Geraldo de Oliveira Fritz Neto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP). A Defesa requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade do julgamento por ausência de materialidade e cerceamento de defesa (falta de intimação de testemunha). No mérito, pleiteia a anulação do veredicto por ser contrário à prova dos autos ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada e isenção de custas.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o réu possui o direito de recorrer em liberdade; (ii) saber se há nulidade por falta de materialidade delitiva; (iii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de intimação de testemunha arrolada; (iv) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (v) saber se a dosimetria da pena merece reparos quanto à pena-base, agravantes e fração de tentativa; e (vi) saber se cabe a isenção das custas processuais nesta fase.

III. Razões de decidir

3. A execução provisória da pena é autorizada pela soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (Tema 1.068 do STF), mantendo-se a custódia cautelar fundamentada na gravidade concreta do delito.

4. As preliminares de nulidade não prosperam: a materialidade está comprovada por laudo pericial e o
animus necandi
foi reconhecido pelos jurados; a alegação de cerceamento de defesa encontra-se preclusa (art. 571, VIII, do CPP), pois não foi arguida no momento oportuno em plenário, configurando "nulidade de algibeira".

5. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra amparo em vertente probatória robusta, incluindo depoimentos de policiais militares e confissão extrajudicial, que corroboram as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa.

6. Na dosimetria, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade diante do
modus operandi
(concurso de agentes, pluralidade de armas e invasão de domicílio), mas afasta-se a vetorial da personalidade, pois condenações pretéritas que não geram reincidência não servem para desvalorá-la tecnicamente.

7. Mantém-se a fração de diminuição pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço), considerando que o
iter criminis
percorreu quase a totalidade, com lesões em regiões vitais e risco de morte, aproximando-se da consumação.

8. A análise do pedido de isenção de custas processuais deve ser relegada ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Marcos Viana Santos, com pena aplicada de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa, diante da não intimação de uma das testemunhas arroladas pela defesa, e anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária aos autos. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena-base e da fração aplicada a atenuante da tentativa, além do direito de recorrer em liberdade e
a
concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 16905728) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17370401), por intermédio do procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000020-92.2006.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (
RELATOR
):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Marcos Viana Santos, com pena aplicada de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa, diante da não intimação de uma das testemunhas arroladas pela defesa, e anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária aos autos. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena-base e da fração aplicada a atenuante da tentativa, além do direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 16905728) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17370401), por intermédio do procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO
ADEMAR VICENTE FERREIRA J
Ú
NIOR
:-

Boa tarde.

Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba, cumprimento todos os Desembargadores presentes, representante do Ministério Público presente, colegas e demais outras pessoas que porventura estejam aqui também acompanhando o presente julgamento.

Nobre Desembargador Relator, inclusive pude averiguar, excelência, que o senhor foi um dos prioritários em poder virtualizar e também deixar o processo eletrônico de uma forma mais fácil.

Então, este causídico estar aqui podendo de forma online sustentar, tenho logicamente que agradecer também ao trabalho de vossa excelência, pois o senhor é um pioneiro neste quesito.

Hoje tratamos de uma situação que gostaria que todos se pautassem, pois é uma situação que ao ver da defesa merece a atenção de todos para o que foi delineado na justiça de primeira instância da Comarca de Linhares.

Como está sendo apurado aqui, o ora acusado, Geraldo de Oliveira Fritz Neto Souza, está sendo acusado de uma tentativa de homicídio com duas qualificadoras, sendo que relativamente ao crime que está sendo a ele direcionado, foi imputado a ele uma pena de 20 anos de reclusão.

Mas o que acontece é o seguinte, e gostaria de frisar a todos os presentes, inclusive ao revisor Willian Silva e ao vogal Luiz Guilherme Risso, que a situação aqui, por menorizadas, excelências, é uma situação que ao modesto ver da defesa em caráter de preliminar, deve ser de imediato afastado o presente julgamento haja vista que a testemunha que narrou sobre fatos importantes quando da instrução inicial e foi devidamente inserida na defesa do ora acusado sequer fora ao fórum para poder prestar o seu depoimento estando assim configurado ao modesto ver da defesa um cerceamento de defesa.

Todavia, caso estes ínclitos Desembargadores não concordem com a nulidade ora apresentada, quanto ao mérito, algumas situações, data máxima vênia, saltam aos olhos deste Procurador, pois o Juiz de primeira instância sobrepesou de forma muito enfática a pena direcionada ao ora acusado Geraldo de Oliveira e vou demonstrar neste ato o porquê que ele assim agiu.

Todos conhecemos o caso da Elize Matsunaga, onde houve um crime consumado e ainda ocultação de cadáver, onde ela, usando dos seus conhecimentos da área de enfermagem, cortou todo o corpo do seu ex-companheiro e ainda foi acusada de ocultação de cadáver.

Para ambos os crimes, nobres Desembargadores, a pena a ela direcionada, um crime consumado, foi de 19 anos e 8 meses. E ela recorreu e este crime, caiu para 16 anos e 9 meses.

O acusado aqui em apreço está sendo acusado de um crime tentado e foi direcionada a ele a pena de 20 anos de reclusão.

E por que essa pena?

Com permissa vênia extrapola e muito o que denota todos os tribunais superiores.

Quando a justiça de primeira instância em sua sentença narrou sobre alguns critérios relativos à dosimetria da pena e aqui peço vênia, para poder ler um pequeno trecho do que o magistrado de primeiro piso disse.

Ele disse o seguinte: “quanto a personalidade há elementos para valorar de forma negativa, uma vez que o acusado possui duas condenações com trânsito injulgado, apesar de não aptas a gerar reincidência e maus antecedentes, demonstrando que o acusado possui personalidade voltada para o crime”.

Excelência, com a vênia que peço a todos os Desembargadores, ora presentes, o que o juízo de primeira instância narra ao pontuar dessa forma é o direito penal do autor, é como se a personalidade do ora acusado fosse uma personalidade exclusiva voltada à criminalidade e conforme Recurso em HC-105761, o STJ coíbe isso de forma veementemente.

Ainda que vossas excelências não creem que esta situação seja uma situação que merece acolhida, pelo que a defesa está aqui narrando, o crime direcionado, como já dito e já sabido por todos aqui presentes, é um crime tentado. E ao que versa a tentativa, o juízo de primeira instância, que poderia diminuir a pena de 1/3 até o máximo de 2/3, diminuiu no mínimo que poderia ser diminuído, ou seja, 1/3, tão somente.

E essa diminuição, nobres Desembargadores, é permitida conforme jurisprudência solidificada do Superior Tribunal de Justiça, quando há de forma inequívoca um risco efetivo de morte, quando a pessoa está praticamente em coma, quando a pessoa tem um risco que se ela não for tratada de forma imediata, aí e após o tratamento ela conseguir sobreviver, aí esta dosimetria da pena de 1/3 deveria ser direcionada ao acusado, mas não é o caso dos autos, excelência.

A vítima ficou de, isso está comprovado nos autos e posso demonstrar a qualquer momento a vossas excelências, a vítima ficou pouquíssimos dias no hospital e ficou de observação. Ela não ficou porque ela estava em estado grave, ela não ficou porque estava em coma ou qualquer outra situação análoga, nobres julgadores.

Então, quando o magistrado denota em sua dosimetria da pena apenas 1/3, sendo que a jurisprudência dos tribunais superiores pugna-se para que possa haver uma dosimetria entre estas duas vertentes e, em via de consequência, poder reduzir-se, como é o presente caso, até a metade, o magistrado de primeiro piso não se atentou a isso.

A vítima, conforme está provado nos autos, posteriormente veio a óbito não por conta deste crime, mas por conta de outras situações. A vítima não teve nenhuma sequela, não teve absolutamente nada, e ainda assim o juízo de primeira instância ao que versa a questão da tentativa, direcionou o acusado que frise-se, primário e de bons antecedentes à época e trabalhava, primário e de bons antecedentes e trabalhava, nobres Desembargadores, fixou a ele que detém essas condicionantes favoráveis uma dosimetria muito ínfima ao que era efetivamente necessário de ser direcionado a ele.

O que a defesa pugna aos nobres Desembargadores não é que ele seja isento do crime que ele cometeu. O que a defesa pede aqui neste ato, nobres excelências, é que a pena adequada caso a nulidade mencionada não seja acatada, que a pena adequada, justa e equânime seja direcionada ao acusado.

Pois todos os critérios possíveis para poder ser elevada à pena em desfavor de alguém que comprovadamente era primário foram direcionados sem qualquer tipo de justificativa.

A jurisprudência diz que, ainda que levíssima, a fundamentação existe. Mas nesse caso ao modesto ver da defesa não houve uma fundamentação prática para poder direcionar ao acusado uma reprimenda tão alta.

Então o que este causídico aqui solicita é para que vossas excelências em caso de não acatamento de nulidade possam pelos fatos robustamente demonstrados nos autos diminuir a pena do ora acusado.

Assim me pronuncio.

Esta foi a primeira vez que sustentei de forma oral no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Atuo aqui em Sete Lagos, Minas Gerais.

Foi um prazer inenarrável poder conversar com todos os Desembargadores aqui presentes e peço o deferimento, excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (
RELATOR
):-

Pois não, doutor.

Como sempre, procedo em caso de sustentação, peço retorno dos autos para apreciação cuidadosa de toda a argumentação produzida a partir da tribuna.

Trarei o julgamento definitivo na próxima sessão.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (
RELATOR
):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de janeiro de 2005 por volta das 02h20min, no bairro Salvador, Sooretama/ES, os denunciados, com unidade de propósitos e repartindo tarefas, mediante disparos de armas de fogo, produziram em Marcos Viana Santos os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais, que faço a juntada nesta oportunidade.

Assim agindo, os denunciados deram início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstância alheia à vontade dos mesmos.

Consta ainda que os denunciados agiram por motivo torpe, uma vez que atentaram contra a vida da vítima e movidos por vingança e para fazer justiça pelas próprias mãos, pois a vítima "teria" praticado furto contra eles.

Consta também que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porque pegaram a vítima de surpresa, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação.

Segundo o apurado, a vítima Marcos teria praticado crime de furto de uma bicicleta contra o acusado NILSON e teria também praticado farto contra VALDECIR, entre outros crimes da mesma natureza, segundo os denunciados.

Por essa razão, VALDECIR e NILSON resolveram ir até a casa da vítima para matá-lo. Contaram, então, com o auxílio dos denunciados GERALDO e REGINALDO, que os acompanharam até aquele local.

Os denunciados saíram de Linhares em duas motocicletas com destino à Sooretama. A motocicleta CG-150 TITAN, preta, placa MQF 6382, era conduzida por REGINALDO e trazia NILSON na garupa; enquanto que na motocicleta COR azul, placa MPB 6035, vinham VALDECIR e GERALDO, NILSON portava dois revólveres, marca Taurus, calibre 38, n.° 1904994 e 11202218; VALDECIR portava um revólver calibre 38, marca Taurus, n.º 2002468; e GERALDO outro revólver calibre 38, marca Taurus, de n.° 4364457.

Chegando próximo à casa da vítima, os denunciados NILSON, VALDECIR e GERALDO desceram das motos, enquanto que REGINALDO ficou aguardando-os nas proximidades.

NILSON, VALDECIR e GERALDO, já na casa da vítima, passaram a interrogá-la sobre suposta intenção dela em matá-los, quando, de repente, GERALDO e NILSON passaram a atirar contra Marcos.

Ao que consta, VALDECIR não chegou a efetuar disparos, mas, armado, dava apoio à empreitada de seus comparsas.

Depois de efetuarem diversos disparos contra a vítima, os denunciados retornaram às motos, fugindo do local.

REGINALDO participou do crime dando fuga aos seus executores imediatos.

A vítima foi socorrida e a polícia acionada.

Em diligências, duas guarnições da polícia militar conseguiram prender todos os envolvidos no crime, apreendendo as armas de fogo, dentre outros objetos descritos nos autos de apreensão de fis. 42 e 43.

No instante da prisão, o denunciado VALDECIR apresentou falsa identidade, dizendo chamar-se Wilias Gonçalves de Souza, para obter vantagem, pois vinha cumprindo livramento condicional pela prática de outro delito.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Marcos Viana Santos, com pena aplicada de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa (id. 16405506) alega nulidade por cerceamento de defesa, diante da não intimação de uma das testemunhas arroladas pela defesa, e anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária aos autos. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena-base e da fração aplicada a atenuante da tentativa, além do direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo Laudo de exame de lesões corporais (fl. 164) e demais provas dos autos, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A Defesa pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o apelante aguarde o julgamento em liberdade. Sem razão, contudo.

A sentença condenatória negou fundamentadamente este direito, destacando a necessidade da prisão para a aplicação da lei penal e a gravidade concreta da conduta. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068, fixou a tese de que
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.

Não houve alteração fática que justificasse a revogação da custódia, mormente após a confirmação da responsabilidade penal pelo Júri. Rejeito.

1.2. Da Alegada Falta de Materialidade

Sustenta a Defesa a ausência de materialidade para o crime de tentativa de homicídio, aduzindo que as lesões não geraram risco de vida, devendo o fato ser tratado como lesão corporal.

A tese confunde-se com o mérito, mas adianto que não merece prosperar. A materialidade encontra-se positivada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo.

O que define a tentativa de homicídio não é apenas a gravidade da lesão resultante, mas o
animus necandi
(intenção de matar) do agente. O Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu com tal intenção ao desferir tiros contra a vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (socorro médico eficaz).

A desclassificação foi tese submetida e rejeitada pelos jurados. Rejeito.

1.3. Do Cerceamento de Defesa (Testemunha não intimada)

Argui a Defesa nulidade do julgamento por cerceamento, alegando que a testemunha Erasmo Carlos Correa, arrolada na fase do art. 422 do CPP, não foi intimada e o Juízo quedou-se inerte.

Entretanto, opera-se aqui a preclusão.

Nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem.

Da análise da Ata de Julgamento, verifica-se que, no início da sessão, após o pregão, o MM. Juiz e as partes conferiram as presenças. A Defesa dispensou imotivadamente um jurado, mas não consignou qualquer protesto quanto à ausência da referida testemunha.

Ademais, ao final dos debates e antes da quesitação, o Juiz indagou as partes se teriam requerimentos ou reclamações, sob pena de preclusão, e nada foi alegado.

Trata-se da chamada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência, onde a parte guarda o vício para alegá-lo apenas em caso de resultado desfavorável.

Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), uma vez que a condenação se baseou em vasto acervo probatório. Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Decisão Contrária à Prova dos Autos

A cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, 'd', CPP) somente é possível quando a decisão é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório. Não é o caso dos autos.

A materialidade é inconteste. Quanto à autoria, a decisão dos jurados encontra amparo robusto na prova oral colhida.

Os Policiais Militares que atuaram na ocorrência prestaram depoimentos uníssonos.

O PM Renê Pereira, em sede policial e confirmado em juízo, narrou a dinâmica da perseguição e prisão dos envolvidos logo após o crime:

"(...) interceptamos uma Moto CG 125 [...] cuja moto tinha a bordo, os cidadãos que se identificaram como sendo WILIAS GONÇALVES DE SOUZA [...] e GERALDO OLIVEIRA FRITIZ NETO, Vulgo 'GERALDINHO', sendo que [...] em poder de GERALDO foi encontrado um revólver de calibre .38, marca Taurus [...] acompanhado de três cápsulas deflagradas. Os conduzidos informaram que a vítima os havia ameaçado de morte além de ter praticado FURTO na residência de WILIAS."
.

No mesmo sentido, o testemunho do PM Erasmo Carlos Correa (a testemunha que a defesa alega fazer falta, mas cujo depoimento inquisitorial e judicial anterior corroboram a acusação):

"(...) interceptamos uma Moto CG 125 [...] e GERALDO OLIVEIRA FRITIZ NETO [...] e que, em poder de GERALDO foi encontrado um revólver de calibre .38, marca Taurus, Nº 4364457 acompanhado de três cápsulas deflagradas."
.

O próprio apelante, na fase inquisitiva, admitiu que foi ao local armado para "tirar satisfação" e que desferiu golpe com a arma na vítima, alegando disparo acidental, o que foi contrariado pela perícia e pelos demais disparos efetuados pelo corréu Nilson, em comunhão de desígnios.

Portanto, os jurados optaram pela versão acusatória, que é plenamente verossímil e amparada na apreensão da arma do crime em poder do réu (com cápsulas deflagradas) e na confissão extrajudicial, além dos depoimentos dos policiais.

A qualificadora do motivo torpe (vingança por suposto furto praticado pela vítima) e do recurso que dificultou a defesa (ataque de surpresa, na residência da vítima, com superioridade numérica e de armas) também encontram respaldo na prova.

Mantém-se, assim, a condenação, em respeito à Soberania dos Veredictos.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, assiste parcial razão à Defesa, merecendo a sentença reparos pontuais.

a) 1ª Fase: Pena-base

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 24 anos, valorando negativamente a culpabilidade e a personalidade.

Quanto à culpabilidade, agiu com acerto o Juízo
a quo
. A conduta merece maior reprovação, pois o réu agiu em concurso com outros três agentes, utilizando quatro armas de fogo, invadindo a residência da vítima e disparando contra ela enquanto tentava se esconder sob a cama. Tais elementos denotam dolo intenso e premeditação que extrapolam o tipo penal. Mantenho a negativação.

Contudo, quanto à personalidade, a valoração deve ser afastada.

O magistrado fundamentou esta circunstância no fato de o acusado possuir
"duas condenações com trânsito em julgado, apesar de não aptas a gerar reincidência e maus antecedentes"
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que condenações pretéritas, ainda que transitadas em julgado, se não configuram reincidência ou maus antecedentes (por decurso do prazo depurador ou outra razão), não podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade do agente sem laudos técnicos ou elementos concretos de sua psique.

Ademais, a utilização de registros criminais para negativar a personalidade encontra óbice na jurisprudência atual, que exige dados técnicos para tal aferição.

Assim, afasto a circunstância da personalidade.

Restando apenas a culpabilidade como vetor negativo, redimensiono a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

b) 2ª Fase: Pena Intermediária

Na segunda fase, não há atenuantes. Presentes, contudo, agravantes.

O crime foi qualificado pelo motivo torpe (utilizado para qualificar o tipo penal) e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Conforme jurisprudência pacífica, havendo duas qualificadoras, uma qualifica o delito e a outra atua como agravante.

O Juízo
a quo
também reconheceu a agravante do perigo comum (disparos em local habitado) e utilizou o recurso que dificultou a defesa como agravante.

Partindo da pena-base de 14 anos, e considerando a presença de agravantes robustas (Recurso que dificultou a defesa e Perigo Comum), a exasperação deve ser proporcional.

O aumento de 1/6 para cada agravante é o padrão jurisprudencial, contudo, a discricionariedade vinculada permite ajuste conforme a gravidade concreta.

No caso, a aplicação de um aumento que conduza a pena ao patamar de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão mostra-se adequada e proporcional à reprovabilidade de se atentar contra a vida mediante surpresa e gerando perigo comum, respeitando os limites legais.

c) 3ª Fase: Pena Definitiva (Tentativa)

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP). A Defesa pleiteia a fração máxima de 2/3. Sem razão.

O critério para a redução é o
iter criminis
percorrido.

Quanto mais próximo da consumação, menor a redução. No caso, o réu e seus comparsas invadiram a casa, efetuaram diversos disparos, atingindo a vítima em regiões vitais (face, tórax), resultando em perigo de vida e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência (drenagem torácica). A consumação esteve muito próxima, sendo evitada apenas por socorro médico eficaz.

Portanto, correta a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

Realizando o cálculo, resta à pena aplicada em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2.3. Das Custas Processuais

O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, fase adequada para aferir a real condição financeira do condenado, conforme art. 804 do CPP e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena imposta, nos seguintes termos:

Afasto a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade na primeira fase;

Fixodo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão;

Na segunda fase, agravo a pena para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão das agravantes reconhecidas;

Na terceira fase, mantenho a redução de 1/3 pela tentativa, tornando a pena DEFINITIVA em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive quanto ao regime inicial fechado (art. 33, §2º, 'a', CP) e a decretação da prisão preventiva para execução provisória, nos moldes da decisão do STF.

É como voto.

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000020-92.2006.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADEMAR VICENTE FERREIRA JUNIOR - MG167065

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de janeiro de 2005 por volta das 02h20min, no bairro Salvador, Sooretama/ES, os denunciados, com unidade de propósitos e repartindo tarefas, mediante disparos de armas de fogo, produziram em Marcos Viana Santos os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais, que faço a juntada nesta oportunidade.

Assim agindo, os denunciados deram início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstância alheia à vontade dos mesmos.

Consta ainda que os denunciados agiram por motivo torpe, uma vez que atentaram contra a vida da vítima e movidos por vingança e para fazer justiça pelas próprias mãos, pois a vítima "teria" praticado furto contra eles.

Consta também que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porque pegaram a vítima de surpresa, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação.

Segundo o apurado, a vítima Marcos teria praticado crime de furto de uma bicicleta contra o acusado NILSON e teria também praticado farto contra VALDECIR, entre outros crimes da mesma natureza, segundo os denunciados.

Por essa razão, VALDECIR e NILSON resolveram ir até a casa da vítima para matá-lo. Contaram, então, com o auxílio dos denunciados GERALDO e REGINALDO, que os acompanharam até aquele local.

Os denunciados saíram de Linhares em duas motocicletas com destino à Sooretama. A motocicleta CG-150 TITAN, preta, placa MQF 6382, era conduzida por REGINALDO e trazia NILSON na garupa; enquanto que na motocicleta COR azul, placa MPB 6035, vinham VALDECIR e GERALDO, NILSON portava dois revólveres, marca Taurus, calibre 38, n.° 1904994 e 11202218; VALDECIR portava um revólver calibre 38, marca Taurus, n.º 2002468; e GERALDO outro revólver calibre 38, marca Taurus, de n.° 4364457.

Chegando próximo à casa da vítima, os denunciados NILSON, VALDECIR e GERALDO desceram das motos, enquanto que REGINALDO ficou aguardando-os nas proximidades.

NILSON, VALDECIR e GERALDO, já na casa da vítima, passaram a interrogá-la sobre suposta intenção dela em matá-los, quando, de repente, GERALDO e NILSON passaram a atirar contra Marcos.

Ao que consta, VALDECIR não chegou a efetuar disparos, mas, armado, dava apoio à empreitada de seus comparsas.

Depois de efetuarem diversos disparos contra a vítima, os denunciados retornaram às motos, fugindo do local.

REGINALDO participou do crime dando fuga aos seus executores imediatos.

A vítima foi socorrida e a polícia acionada.

Em diligências, duas guarnições da polícia militar conseguiram prender todos os envolvidos no crime, apreendendo as armas de fogo, dentre outros objetos descritos nos autos de apreensão de fis. 42 e 43.

No instante da prisão, o denunciado VALDECIR apresentou falsa identidade, dizendo chamar-se Wilias Gonçalves de Souza, para obter vantagem, pois vinha cumprindo livramento condicional pela prática de outro delito.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GERALDO DE OLIVEIRA FRITZ NETO
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Marcos Viana Santos, com pena aplicada de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa (id. 16405506) alega nulidade por cerceamento de defesa, diante da não intimação de uma das testemunhas arroladas pela defesa, e anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária aos autos. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena-base e da fração aplicada a atenuante da tentativa, além do direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo Laudo de exame de lesões corporais (fl. 164) e demais provas dos autos, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A Defesa pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o apelante aguarde o julgamento em liberdade. Sem razão, contudo.

A sentença condenatória negou fundamentadamente este direito, destacando a necessidade da prisão para a aplicação da lei penal e a gravidade concreta da conduta. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068, fixou a tese de que
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.

Não houve alteração fática que justificasse a revogação da custódia, mormente após a confirmação da responsabilidade penal pelo Júri. Rejeito.

1.2. Da Alegada Falta de Materialidade

Sustenta a Defesa a ausência de materialidade para o crime de tentativa de homicídio, aduzindo que as lesões não geraram risco de vida, devendo o fato ser tratado como lesão corporal.

A tese confunde-se com o mérito, mas adianto que não merece prosperar. A materialidade encontra-se positivada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo.

O que define a tentativa de homicídio não é apenas a gravidade da lesão resultante, mas o
animus necandi
(intenção de matar) do agente. O Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu com tal intenção ao desferir tiros contra a vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (socorro médico eficaz).

A desclassificação foi tese submetida e rejeitada pelos jurados. Rejeito.

1.3. Do Cerceamento de Defesa (Testemunha não intimada)

Argui a Defesa nulidade do julgamento por cerceamento, alegando que a testemunha Erasmo Carlos Correa, arrolada na fase do art. 422 do CPP, não foi intimada e o Juízo quedou-se inerte.

Entretanto, opera-se aqui a preclusão.

Nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem.

Da análise da Ata de Julgamento, verifica-se que, no início da sessão, após o pregão, o MM. Juiz e as partes conferiram as presenças. A Defesa dispensou imotivadamente um jurado, mas não consignou qualquer protesto quanto à ausência da referida testemunha.

Ademais, ao final dos debates e antes da quesitação, o Juiz indagou as partes se teriam requerimentos ou reclamações, sob pena de preclusão, e nada foi alegado.

Trata-se da chamada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência, onde a parte guarda o vício para alegá-lo apenas em caso de resultado desfavorável.

Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), uma vez que a condenação se baseou em vasto acervo probatório. Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Decisão Contrária à Prova dos Autos

A cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, 'd', CPP) somente é possível quando a decisão é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório. Não é o caso dos autos.

A materialidade é inconteste. Quanto à autoria, a decisão dos jurados encontra amparo robusto na prova oral colhida.

Os Policiais Militares que atuaram na ocorrência prestaram depoimentos uníssonos.

O PM Renê Pereira, em sede policial e confirmado em juízo, narrou a dinâmica da perseguição e prisão dos envolvidos logo após o crime:

"(...) interceptamos uma Moto CG 125 [...] cuja moto tinha a bordo, os cidadãos que se identificaram como sendo WILIAS GONÇALVES DE SOUZA [...] e GERALDO OLIVEIRA FRITIZ NETO, Vulgo 'GERALDINHO', sendo que [...] em poder de GERALDO foi encontrado um revólver de calibre .38, marca Taurus [...] acompanhado de três cápsulas deflagradas. Os conduzidos informaram que a vítima os havia ameaçado de morte além de ter praticado FURTO na residência de WILIAS."
.

No mesmo sentido, o testemunho do PM Erasmo Carlos Correa (a testemunha que a defesa alega fazer falta, mas cujo depoimento inquisitorial e judicial anterior corroboram a acusação):

"(...) interceptamos uma Moto CG 125 [...] e GERALDO OLIVEIRA FRITIZ NETO [...] e que, em poder de GERALDO foi encontrado um revólver de calibre .38, marca Taurus, Nº 4364457 acompanhado de três cápsulas deflagradas."
.

O próprio apelante, na fase inquisitiva, admitiu que foi ao local armado para "tirar satisfação" e que desferiu golpe com a arma na vítima, alegando disparo acidental, o que foi contrariado pela perícia e pelos demais disparos efetuados pelo corréu Nilson, em comunhão de desígnios.

Portanto, os jurados optaram pela versão acusatória, que é plenamente verossímil e amparada na apreensão da arma do crime em poder do réu (com cápsulas deflagradas) e na confissão extrajudicial, além dos depoimentos dos policiais.

A qualificadora do motivo torpe (vingança por suposto furto praticado pela vítima) e do recurso que dificultou a defesa (ataque de surpresa, na residência da vítima, com superioridade numérica e de armas) também encontram respaldo na prova.

Mantém-se, assim, a condenação, em respeito à Soberania dos Veredictos.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, assiste parcial razão à Defesa, merecendo a sentença reparos pontuais.

a) 1ª Fase: Pena-base

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 24 anos, valorando negativamente a culpabilidade e a personalidade.

Quanto à culpabilidade, agiu com acerto o Juízo
a quo
. A conduta merece maior reprovação, pois o réu agiu em concurso com outros três agentes, utilizando quatro armas de fogo, invadindo a residência da vítima e disparando contra ela enquanto tentava se esconder sob a cama. Tais elementos denotam dolo intenso e premeditação que extrapolam o tipo penal. Mantenho a negativação.

Contudo, quanto à personalidade, a valoração deve ser afastada.

O magistrado fundamentou esta circunstância no fato de o acusado possuir
"duas condenações com trânsito em julgado, apesar de não aptas a gerar reincidência e maus antecedentes"
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que condenações pretéritas, ainda que transitadas em julgado, se não configuram reincidência ou maus antecedentes (por decurso do prazo depurador ou outra razão), não podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade do agente sem laudos técnicos ou elementos concretos de sua psique.

Ademais, a utilização de registros criminais para negativar a personalidade encontra óbice na jurisprudência atual, que exige dados técnicos para tal aferição.

Assim, afasto a circunstância da personalidade.

Restando apenas a culpabilidade como vetor negativo, redimensiono a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

b) 2ª Fase: Pena Intermediária

Na segunda fase, não há atenuantes. Presentes, contudo, agravantes.

O crime foi qualificado pelo motivo torpe (utilizado para qualificar o tipo penal) e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Conforme jurisprudência pacífica, havendo duas qualificadoras, uma qualifica o delito e a outra atua como agravante.

O Juízo
a quo
também reconheceu a agravante do perigo comum (disparos em local habitado) e utilizou o recurso que dificultou a defesa como agravante.

Partindo da pena-base de 14 anos, e considerando a presença de agravantes robustas (Recurso que dificultou a defesa e Perigo Comum), a exasperação deve ser proporcional.

O aumento de 1/6 para cada agravante é o padrão jurisprudencial, contudo, a discricionariedade vinculada permite ajuste conforme a gravidade concreta.

No caso, a aplicação de um aumento que conduza a pena ao patamar de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão mostra-se adequada e proporcional à reprovabilidade de se atentar contra a vida mediante surpresa e gerando perigo comum, respeitando os limites legais.

c) 3ª Fase: Pena Definitiva (Tentativa)

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP). A Defesa pleiteia a fração máxima de 2/3. Sem razão.

O critério para a redução é o
iter criminis
percorrido.

Quanto mais próximo da consumação, menor a redução. No caso, o réu e seus comparsas invadiram a casa, efetuaram diversos disparos, atingindo a vítima em regiões vitais (face, tórax), resultando em perigo de vida e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência (drenagem torácica). A consumação esteve muito próxima, sendo evitada apenas por socorro médico eficaz.

Portanto, correta a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

Realizando o cálculo, resta à pena aplicada em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2.3. Das Custas Processuais

O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, fase adequada para aferir a real condição financeira do condenado, conforme art. 804 do CPP e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena imposta, nos seguintes termos:

Afasto a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade na primeira fase;

Fixodo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão;

Na segunda fase, agravo a pena para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão das agravantes reconhecidas;

Na terceira fase, mantenho a redução de 1/3 pela tentativa, tornando a pena DEFINITIVA em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive quanto ao regime inicial fechado (art. 33, §2º, 'a', CP) e a decretação da prisão preventiva para execução provisória, nos moldes da decisão do STF.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)